Tribunal: TJMT
Processo: 1000152-80.2021.8.11.0109
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000152-80.2021.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE VITOR AL MAJIDA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 962.300.611-04 (RECORRENTE), JOSE VITOR AL MAJIDA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 962.300.611-04 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE COUTINHO DE ALMEIDA - CPF: 073.873.479-99 (RECORRENTE), VALE DO IGUACU AGRICOLA EIRELI - CNPJ: 17.911.237/0001-27 (RECORRIDO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023